Tribunal: STF
Processo: AI 526768
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: juízo de admissibilidade:
competência.
No RE interposto de decisão de Turma Recursal dos
Juizados Especiais, compete ao seu próprio Presidente - e não ao do
Tribunal de Justiça - o juízo inicial de admissibilidade; não
obstante, se, interposto agravo de instrumento da decisão do
Presidente do Tribunal de Justiça, nele, o relator ou o colegiado,
no Supremo Tribunal, conclui igualmente pelo descabimento do RE, é
ocioso devolvê-lo ao Presidente da Turma Recursal, pois o juízo
definitivo a respeito incumbirá sempre a este Tribunal.
II.
Recurso extraordinário: violação do art. 93, IX, da Constituição:
provimento.
É nulo, por ausência de motivação (CF, art. 93, IX) o
 acórdão que se omite sobre preliminar de incompetência absoluta do
colegiado de segundo grau, omissão reiterada no julgamento dos
embargos de declaração.